Tribunal: CARF
Processo: 10880.907054/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.907054/2011-54
ACÓRDÃO
1202-002.106 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAMARGO CORREIA S/A (SUCESSORA DE PARTICIPAÇÕES SANTISTA TÊXTIL LTDA,
CNPJ 00.683.107/0001-81)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode
compor o saldo negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos
débitos serem cobrados com base em Pedido de Restituição/Declaração de
Compensação (PER/DCOMP). Assim, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração
de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e no mérito em dar provimento ao recurso, para reconhecer o crédito
suplementar de R$ 22.963,67 referente a PER/DCOMP em análise para reconhecer o saldo
negativo de CSLL do AC 2004 de R$ 243.194,21, homologando-se integralmente as compensações
declaradas.
.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.106 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907054/2011-54
2
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 11-60.459 - 3a Turma da DRJ/REC,
Sessão de 15 de agosto de 2018, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:

A interessada acima qualificada apresentou Declarações de Compensação –
DCOMPs, por meio das quais compensou crédito da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL com débitos de sua responsabilidade. O crédito informado,
no valor de R$ 243.194,21, corresponderia ao saldo negativo da contribuição
apurado no ano-calendário 2004, composto por retenções na fonte, por
estimativas pagas e por estimativas compensadas.
2. Através do despacho decisório eletrônico de fls. 02/05, a Delegacia Derat em
São Paulo reconheceu parcialmente o direito creditório, no valor de R$
192.283,54, em face da confirmação parcial das estimativas compensadas.
3. A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (fls. 73/83),
alegando, em síntese: (i) decadência do direito de a Fazenda alterar o saldo
negativo que postula como crédito, (ii) que parte das estimativas não confirmadas
foram objeto de parcelamento, o que implica duplicidade de lançamento, o
mesmo ocorrendo em relação à outra parte das estimativas, cuja compensação
não foi homologada em processo ainda em discussão. Requereu a juntada
posterior de provas.

A 3a Turma da DRJ/REC julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, retificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes
termos:

(...) Da Apresentação Posterior de Documentos
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.106 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907054/2011-54
3
5. No que concerne à apresentação de documentos, é consabido que a prova
documental há de ser apresentada na impugnação, nos termos do art. 16, § 4o, do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, admitindo-se a juntada posterior
desde que demonstrada pelo impugnante, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas no dispositivo, o que não foi o caso. De qualquer
sorte, como até o presente momento a interessada não apresentou nenhum
documento ou prova complementar à sua peça de defesa, fica prejudicado o
pedido nesse particular.
Da Homologação Tácita do Saldo Negativo
6. Alega a inconformada, em sede de preliminar, que, em face do disposto no art.
150, § 4o, do CTN, o saldo negativo estaria tacitamente homologado e, assim, não
mais seria suscetível de alteração por parte da autoridade tributária.
7. O argumento é inteiramente equivocado. O prazo decadencial previsto nos
arts. 150 e 173 do CTN diz respeito à constituição do crédito tributário, ou seja, é
prazo extintivo do direito de a Fazenda efetuar o lançamento. O efeito operado
pelo prazo decadencial é tão somente no sentido de que a autoridade tributária,
constatando irregularidades após transcorrido o prazo decadencial, não mais
poderá efetuar o lançamento e exigir o crédito tributário correspondente.
8. Em se tratando de restituição ou compensação, porém, é dever da
Administração, nos termos do art. 170 do CTN, certificar-se da certeza e liquidez
do crédito postulado, para somente então reconhecer o direito ou autorizar a
compensação. Nesse sentido, a Coordenação Geral de Tributação - Cosit da
Receita Federal expediu a Solução de Consulta Interna no 16, de 18 de julho de
2012, assim ementada:
É dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins
de decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do
crédito apurado pelo sujeito passivo.
A homologação tácita de declaração de compensação, tal qual a
homologação tácita do lançamento, extingue o crédito tributário, não
podendo mais ser efetuado lançamento suplementar referente àquele
período, a menos que, no caso da compensação de débitos próprios
vincendos, esta tenha sido homologada tacitamente e ainda não se tenha
operado a decadência para o lançamento do crédito tributário.
Todavia, não há previsão legal de homologação tácita de saldos negativos ou
pagamentos a maior, devendo a repetição de indébito por meio de
declaração de compensação obedecer aos dispositivos legais pertinentes.
Não se submetem à homologação tácita os saldos negativos de IRPJ e da CSLL
apurados nas declarações apresentadas, a serem regularmente comprovados
pelo sujeito passivo, quando objeto de declaração de compensação,
devendo, para tanto, ser mantida a documentação pertinente até que
encerrados os processos que tratam da utilização daquele crédito.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.106 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907054/2011-54
4
9. Recolhe-se excerto da fundamentação do citado ato:
(...)
18. Isto posto, entende-se que a homologação tácita de declaração de
compensação, tal qual a homologação tácita do lançamento, extingue o
crédito tributário, não podendo mais ser efetuado lançamento suplementar
referente àquele período, a menos que, no caso da compensação de débitos
próprios vincendos, esta tenha sido homologada tacitamente e ainda não se
tenha operado a decadência para o lançamento do crédito tributário. Há que
se esclarecer, todavia, que não há previsão legal de homologação tácita de
saldos negativos ou pagamentos a maior, devendo a repetição de indébito,
quer por meio de pedido de restituição, quer por meio de declaração de
compensação, obedecer aos dispositivos legais pertinentes.
(...)
24. Como se trata de Declaração de Compensação, inverte-se o ônus da
prova, cabendo ao contribuinte comprovar seu direito líquido e certo. Dentro
do prazo para homologação determinado no art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de
1996, não há que se falar em decadência do direito de se aferir o pleito de
compensação, que exige o cumprimento dos requisitos de liquidez e certeza
do crédito informado.
25. Não se pode concluir que a autoridade fiscal deva aprovar o saldo
negativo de IRPJ demonstrado na DIPJ correspondente, e decidir pela
homologação da compensação, sem a verificação prévia da liquidez e certeza
do indébito tributário que lhe dá suporte. A norma específica que versa sobre
Dcomp não deixa dúvidas quanto à limitação da homologação tácita somente
às compensações, e não ao crédito em si.
26. Assim, é dever da autoridade, ao analisar os valores informados em
Dcomp para fins de decisão de homologação ou não da compensação,
investigar a exatidão do crédito apurado pelo sujeito passivo.
(...)
10. Como se verifica nos autos, a parcela do saldo negativo ora em litígio, no valor
de R$ 50.910,67, refere-se a estimativas que foram objeto de 5 DCOMPs não
homologadas:

Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.106 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907054/2011-54
5
11. A inconformada alega que não apresentou manifestação de inconformidade
em relação às estimativas de junho, julho, agosto e setembro, e que as teria
incluído em processo de parcelamento.
12. Como se sabe, o saldo negativo apurado no encerramento do ano-calendário,
oriundo de valores devidos mensalmente por estimativa, somente poderá ser
utilizado na compensação quando efetivamente extinto. O parcelamento não
constitui modalidade de extinção do crédito tributário, em face do que os valores
das estimativas que foram parcelados não podem ser utilizados para
compensação enquanto não liquidados.
13. O Manual de Instruções de Preenchimento da DIPJ é claro ao definir essas
regras (grifos acrescidos):
(...)
15. O documento trazido aos autos pela empresa (fls. 84/86) apenas indicam sua
opção pelo parcelamento da Lei no 11.941, de 2009, sem, contudo, comprovar a
inclusão dos débitos das estimativas ora em discussão. Não há, muito menos,
prova alguma de sua liquidação, de sorte que deve ser mantida a decisão
denegatória nesse particular.
16. Registre-se que, diversamente do alegado, não há duplicidade de lançamento,
dado que os débitos a serem cobrados no presente processo são distintos
daqueles exigidos em face da não homologação da compensação das estimativas
de julho a setembro de 2004.
17. No tocante à estimativa de outubro/2004, entretanto, há de se confirmar sua
extinção, no valor de R$ 27.947,00.
18. Com efeito, a contribuinte logrou êxito na manifestação de inconformidade
que apresentou contra a não homologação da DCOMP
40330.07626.261104.1.3.04-6062, conforme se verifica na tela abaixo:
(...)19. Ante o exposto, voto por considerar procedente em parte a manifestação
de inconformidade, para reconhecer o direito creditório suplementar no valor de
R$ 27.947,00, devendo a unidade de origem proceder à compensação dos débitos
até o limite do crédito reconhecido.

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário requerendo seu provimento nos seguintes termos:

(...)III – DAS RAZÕES PARA REFORMA PARCIAL DO ACÓRDÃO DA DELEGACIA DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE JULGAMENTOS
III.1 – DA INCLUSÃO EM PROGRAMA DE PARCELAMENTO DOS VALORES QUE
COMPÕEM O CRÉDITO GLOSADO – ADESÃO AO REFIS
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.106 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907054/2011-54
6
12. Conforme demonstrado na Manifestação de Inconformidade, a glosa parcial
do crédito realizada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil no valor de R$
22.963,67 (vinte e dois mil, novecentos e sessenta e três reais e sessenta e sete
centavos), corresponde aos seguintes PER/DCOMP’s de estimativa mensais não
homologadas:

13. De acordo com o que demonstrado em sua Manifestação de Inconformidade
os quatro PER/DCOMP’s citados acima não foram homologados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, pelo que imediatamente foram incluídos no Programa
de Recuperação Fiscal (“REFIS”), instituído pela Lei n.o 11.941, de 27 de maio de
2009.
14. A despeito do entendimento adotado pelo Acórdão n.o 11-60.459 recorrido, a
inclusão no parcelamento dos débitos que constam nas respectivas DCOMP’s
resta devidamente demonstrada pela simples análise do Recibo de Consolidação
do Parcelamento aderido pela Recorrente (doc. 03), em que consta, em sua
página de número 8 de seu anexo, denominado “Discriminação dos Débitos
Selecionados para Consolidação”, claramente a inclusão de referidos débitos. É
ver:
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.106 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907054/2011-54
7

15. Nota-se que, pela simples análise do saldo original dos débitos e de seus
períodos correspondentes, não restam dúvidas de que os débitos incluídos nas
DCOMP’s referentes à apuração do período de julho a setembro de 2004 foram
devidamente incluídos no REFIS.
16. Inclusive, é importante destacar que o parcelamento aderido pela Recorrente
foi consolidado em novembro de 2009, tendo optado pelo pagamento em 180
parcelas mensais e envolve débitos que compõem o valor total de,
aproximadamente, R$ 44 milhões de reais (vide doc. 03).
17. Em outras palavras, considerando que estamos em setembro de 2018 e o
parcelamento irá perdurar durante 15 anos (180 parcelas), depreende-se que
mais da metade dos débitos incluídos no REFIS já foram efetivamente
recolhidos/liquidados pela Recorrente.
18. Ademais, não merecem prosperar os argumentos expostos pela d. Autoridade
Julgadora, no sentido de que os valores referentes às estimativas compensadas e
que foram objeto de parcelamento não podem ser utilizados em pedidos de
compensação.
19. Isso porque a inclusão de débitos em parcelamento importa em confissão
irrevogável e irretratável de dívida, pelo que a eventual não homologação implica
em cobrança em duplicidade da dívida: i) em relação ao parcelamento em si e ii)
em relação ao débito confessado na DCOMP.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.106 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907054/2011-54
8
20. Importante destacar que, na remota hipótese de o contribuinte tornar-se
inadimplente, o débito confessado certamente será exigido por meio inscrição em
Dívida Ativa e posterior ajuizamento de Execução Fiscal.
21. Portanto, é completamente descabida a não homologação de estimativa
compensada parcelada, sob pena de restar prejudicado o direito da Recorrente e
– ainda pior – configurar cobrança em duplicidade.
22. Note-se que, na absurda hipótese de a Recorrente não poder compensar tais
valores, ainda que o parcelamento esteja em andamento, será obrigada a pagar
um débito referente a um tributo que, ao final, foi apurado como indevido.
23. Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (“CARF”) no sentido de ser possível a composição do crédito por
estimativas compensadas parceladas. Confira-se:
(...)
24. Desta forma, uma vez comprovada a inclusão dos débitos objeto da presente
glosa no programa de parcelamento do REFIS e demonstrado seu regular
prosseguimento, requer seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário,
de modo que seja reconhecido o direito creditório suplementar da Recorrente, no
que se refere ao montante de R$ 22.963,67 (vinte e dois mil, novecentos e
sessenta e três reais e sessenta e sete centavos), por se tratarem de valores
efetivamente parcelados e, pelo lapso temporal decorrido, efetivamente
recolhidos.
IV – DO PEDIDO
25. Ante o exposto, é a presente para requerer se digne este C. Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais a receber e dar integral provimento ao
presente Recurso Voluntário, reformando parcialmente o v. acórdão recorrido,
para o fim de reconhecer o crédito complementar da Recorrente no que se refere
às DCOMP’s do período de junho a setembro de 2004, com a consequente
homologação integral do crédito informado na PER/DCOMP de origem.
26. Subsidiariamente, caso este não seja o entendimento deste C. Conselho, o que
se admite apenas a título de argumentação, requer seja determinada a suspensão
do presente processo até que concluído integralmente o parcelamento – REFIS –
aderido pela Recorrente, de modo a garantir que, ao final, seja possibilitado à
Recorrente se utilizar dos créditos decorrentes dos recolhimentos das estimativas
indicadas nos referidos PER/DCOMP’s.
É o relatório.

Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.106 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907054/2011-54
9
VOTO
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Conselheiro Relator

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 1634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

MÉRITO
No mérito, o propósito recursal se baseia na análise da formação do Saldo Negativo
de CSLL, AC 2004, inserto no PER/DCOMP em questão, em que o contribuinte pleiteia o valor de
R$ 243.194,21. Em sede de despacho decisório, o valor reconhecido foi de e R$ 192.283,54, em
face da confirmação parcial das estimativas compensadas, estando, portanto, até então em litígio
o valor de R$50.910,67.
Vale destacar que o Acórdão recorrido reformou parcialmente o Despacho
Decisório e reconheceu o crédito complementar no valor de R$ 27.947,00 referente a estimativa
de outubro de 2004 e manteve a glosa referente as estimativas de junho a setembro de 2004, in
verbis:

(...) 17. No tocante à estimativa de outubro/2004, entretanto, há de se confirmar
sua extinção, no valor de R$ 27.947,00.
18. Com efeito, a contribuinte logrou êxito na manifestação de inconformidade
que apresentou contra a não homologação da DCOMP
40330.07626.261104.1.3.04-6062, conforme se verifica na tela abaixo:
(...)19. Ante o exposto, voto por considerar procedente em parte a manifestação
de inconformidade, para reconhecer o direito creditório suplementar no valor de
R$ 27.947,00, devendo a unidade de origem proceder à compensação dos débitos
até o limite do crédito reconhecido.

Portanto, o que remanesce para análise do Colegiado diz respeito a glosa do
montante de R$ 22.963,67 (R$ 50.910,67 – R$ 27.947,00) referente às estimativas compensadas
de junho a setembro de 2004 que não foram efetivamente homologadas.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.106 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907054/2011-54
10
O recorrente por seu turno, em sede de Recurso Voluntário contesta a glosa
defendendo que o valor remanescente não homologado foi incluído no Programa de Recuperação
Fiscal (“REFIS”), instituído pela Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, razão pela qual o crédito
deveria ser homologado.
No caso em apreço, independente da inclusão de parcelamento, entendo que é o
caso da aplicação do Parecer Cosit no 02/2018 para evitar a duplicidade de cobrança, vez que é
assegurado ao Recorrente o direito ao cômputo de estimativas liquidadas por DCOMP para fins de
apuração de Saldo Negativo de IRPJ/CSLL, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, segundo o qual detém status de norma complementar de direito tributário, a teor
do artigo 100 do Código Tributário Nacional (CTN), constituindo-se, portanto, em legislação de
observância obrigatória no âmbito da administração tributária federal.
Nesse sentido, entendo que o caso em apreço atrai a aplicação da Súmula CARF no
177 aprovada pela 1a Turma da CSRF, em sessão de 06/08/2021 com vigência em 16/08/2021:

Súmula CARF no 177 Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.

Deste feita, cabe transcrever alguns julgados do CARF que corroboram com o
posicionamento aqui adotado:
Acórdão no 9101-003.891, julgado em 08 de novembro de 2018. Redator
designado Luiz Fabiano Alves Penteado.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
GLOSA DE CRÉDITO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. COMPENSAÇÕES DE ESTIMATIVAS
NÃO HOMOLOGADAS. IMPROCEDÊNCIA.
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação
que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas
vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela
Contribuinte acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista
que, de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da
estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo
negativo gerando outro débito com a mesma origem.
Acórdão no 1401-003.033, julgado em 22 de novembro de 2018. Relator Luiz
Augusto de Souza Gonçalves.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.106 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907054/2011-54
11
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO.
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS
COBRADAS EM
PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
A estimativa quitada através de compensação não homologada pode compor o
saldo negativo do período, haja vista a possibilidade de referidos débitos serem
cobrados com base em Pedido de Restituição/Declaração de Compensação
(PER/DCOMP). Assim, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de Informações
Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Acórdão no 1201-002.689 julgado em 12 de dezembro de 2018. Redator
designado Allan Marcel Warwar Teixeira
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. CÔMPUTO DE ESTIMATIVAS
COMPENSADAS ANTERIORMENTE.
É ilegítima a negativa, para fins de apuração de Saldo Negativo de CSLL, do direito
ao cômputo de estimativas liquidadas por compensações, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação, sob pena de cobrança em
duplicidade. A propósito do tema, foi aprovada pela 1a Turma da CSRF, em sessão
de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021-, a Súmula CARF no 177: Súmula CARF
no 177 Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação.

Nesse quadro, é de se deferir o pleito do Recorrente, no sentido de que sejam
incluídas no cômputo do saldo negativo do ano-calendário em questão as estimativas extintas por
compensação.
Portanto, deve se reconhecer o pleito da Recorrente para que sejam incluídas no
cômputo do saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2004 em questão, as estimativas que
compuseram a DCOMP para homologá-la integralmente no valor original de R$ 243.194,21, já
acrescido do montante de R$ 22.963,67 anteriormente glosada referente as estimativas de junho
a setembro de 2004.
Dessa forma, diante do presente julgamento é de se homologar a integralidade do
saldo negativo de CSLL (AC 2004) pleiteado no presente processo homologando o crédito
complementar que remanescia em litígio no montante de R$ 22.963,67.

Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.106 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907054/2011-54
12
Dispositivo
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO ao recurso, para reconhecer o crédito suplementar de R$ 22.963,67 referente a
PER/DCOMP em análise para reconhecer o saldo negativo de CSLL do AC 2004 de R$ 243.194,21,
homologando-se integralmente as compensações declaradas.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 357
DF CARF MF
Original